Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716111-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., DANIELE DE JESUS SILVA AGRAVADA: LUBNA VIANA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Daniele de Jesus Silva e Outra contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, MULTICOOP e BrasilPrev, bem como determinou a suspensão do processo de origem, com base no CPC, art. 921, §1o (autos no 0705030-11.2021.8.07.0020, IDs no 226565738 e no 230824589). 2. As agravantes alegam, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução ao crédito, diante da possibilidade de haver previdência privada, ações, aplicações financeiras, seguros e títulos de capitalização em nome da devedora. 3. Defendem que as medidas têm o intuito de auxiliar a efetividade do processo, uma vez que seria possível a penhora de eventuais créditos e indenizações a serem pagas a agravada, permitindo o recebimento da quantia por ela devida. Esclarecem que a informação obtida pelo sistema Infojud revela a contribuição e recebimento de pagamento de previdência complementar da MULTICOOP, o que justifica o pedido. Ainda, sustentam a impossibilidade de suspensão do processo de origem com base na penhora realizada no veículo automotor registrado em nome da devedora. 4. Pedem a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Subsidiariamente, postulam a continuidade do processo de origem, pela impossibilidade de suspensão. 5. Preparo (ID no 71137852 e no 71137852). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem foram realizadas e reiteradas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados, sem o sucesso almejado pelos credores, que ainda buscam receber os valores devidos. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. Destaco que o sistema INFOJUD, cuja pesquisa foi determinada nos autos originários, demonstrou a existência de relação jurídica da devedora com a previdência privada MULTICOOP Fundo de Pensão Multipatrocinado, por isso, as agravantes conseguiram demonstrar a possibilidade de êxito da diligência para a entidade. Os demais pedidos não encontram amparo no acervo probatório. 17. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens em nome dos devedores, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 18. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 20. Anoto que a SUSEP não tem a atribuição de manter cadastros nacionais quanto aos eventuais negócios jurídicos celebrados pelos agravados e as instituições que comercializam produtos sujeito a registro e autorização (art. 33 do Decreto 60.459/67 c/c art. 36 do Decreto-Lei 73/66), o que afasta a necessidade de realização da diligência com o propósito almejado pelas agravantes. 21. Registre-se que as diligências solicitadas pelas agravantes podem ser realizadas sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados solicitar as informações que entendem necessárias à defesa dos interesses dos seus clientes. 22. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. 23. Embora alegue ser imprescindível a intervenção do Judiciário para a expedição dos ofícios pleiteados, não há qualquer comprovação de que os credores tenham tentado obter as informações referentes a eventual vínculo empregatício ou previdenciário da agravada, tampouco quanto à existência de capitalização e seguros por ela contratados, além da previdência complementar. 24. A questão sobre a possibilidade de suspensão da execução será analisada no mérito. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 26. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício à MULTICOOP Fundo de Pensão Multipatrocinado para saber se a agravada possui valores depositados no fundo previdenciário organizado pela entidade (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO